Tribunal: TJMT
Processo: 1074687-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074687-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA - CPF: 065.385.671-77 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral, fundada em alegação de contratação fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação digital de produto financeiro foi comprovada por conjunto probatório suficiente e, em caso afirmativo, se a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito regularmente constituído pode ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação digital de produto financeiro é válida quando demonstrada mediante apresentação de documentos pessoais, imagens do contratante (
selfie
), telas sistêmicas e extratos de fatura.

A simples negativa da contratação, desacompanhada de indícios de fraude ou erro, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da documentação apresentada.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito regularmente constituído, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação digital é válida quando instruída com documentos pessoais, imagem do contratante e registros sistêmicos. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito regularmente constituído não enseja indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Elias da Silva con
tra a decisão monocrática
que conheceu e negou provimento ao recurso inominado manejado contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de débito e de indenização por danos morais em face da NU Pagamentos S.A.

O agravante sustenta, em síntese:

inexistência de contratação do cartão de crédito que ensejou o débito de R$ 85,92
(oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
;

ausência de documentos que comprovem a entrega, desbloqueio e uso do cartão;

insuficiência das telas sistêmicas como prova válida da relação contratual;

indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito;

cabimento de indenização por dano moral in
re

ipsa
.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência do débito, exclusão do nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a regularidade da contratação digital, a suficiência do conjunto probatório e a legalidade da inscrição nos cadastros de inadimplência.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
no mérito
não merece provimento.

A decisão agravada foi proferida nos termos do art. 932, V, "a", do CPC, com base em jurisprudência dominante do STJ e desta Turma Recursal. Está amplamente fundamentada e analisou detidamente todos os elementos de prova, não havendo nulidade ou omissão a ser sanada.

O agravante reconhece possuir conta na plataforma digital da agravada, mas nega a contratação do produto cartão de crédito. No entanto, a parte ré juntou aos autos:

três
selfie
s

de autenticação e segurança
enviadas em datas/meses diferentes (Id
282780420
)
;

fluxo de contra
tação digital (Id
282780421), com autenticação facial e validação sistêmica;

extratos de faturas indicando o uso do cartão
com diversos pagamentos (Id
282780424 e 282780425);
e chat de atendimento com a empresa (Id
282780423
e

282780422
).

A jurisprudência pacífica desta Turma e do STJ entende que a contratação digital é válida, desde que acompanhada de elementos probatórios convergentes, conforme enunciado da Súmula 34 da TRU/MT:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação
contratual.”

No caso concreto, a parte ré apresentou prova idônea e coerente, desincumbindo-se do ônus probatório (art. 373, II, CPC). A negativa genérica do autor, desacompanhada de qualquer início de prova em sentido contrário, não é apta a afastar a presunção de veracidade das provas documentais.

Esse conjunto probatório está de acordo com o padrão atual de contratação digital, especialmente em instituições financeiras que adotam procedimentos com autenticação biométrica e validação facial, conforme autorizado pela legislação vigente (Lei 14.063/2020, art. 4o, e MP 2.200-2/2001).

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação eletrônica e da prova por biometria facial e documentos pessoais, desde que haja indícios de uso posterior, como extratos e movimentações associadas ao CPF do consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é vasta nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada
procedente .
Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “
selfie
” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000109-
09.2023.8.11.0034, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024).

Por sua vez, o autor limitou-se à negativa genérica da contratação, sem qualquer elemento concreto que sugira fraude, falsidade documental ou uso indevido de seus dados. Não apresentou boletim de ocorrência, pedido de cancelame
nto ou reclamação administrativa.

A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de inadimplemento de obrigação regularmente constituída, o que caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo ilegalidade na inscrição, não há que se falar em dano moral, tampouco em reparação in
re

ipsa
.

Todos os pontos levantados foram devidamente enfrentados na decisão agravada. O agravo interno não trouxe argumentos novos, tampouco apontou omissões ou contradições relevantes. Trata-se de tentativa de reexame da matéria, o que não justifica a alteração do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispost
o no art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando

suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025